Tribunal: TJDFT
Processo: 0738250-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME CONTRA A INTEGRIDADE FÍSICA E SAÚDE DE IDOSO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica. A defesa alega violação dos Princípios da Legalidade, Individualização da Pena e Direito à Liberdade, argumentando que o delito pelo qual foi condenada (art. 99, § 2o, da Lei 10.741/2003) não se enquadra como crime contra a integridade física.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se a apenada preenche os requisitos para concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, é vedada a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica aos sentenciados que estiverem cumprindo pena por crimes contra a vida, a integridade física, dignidade sexual ou por aqueles previstos na Lei 12.850/2013.
4. A prática do delito previsto pelo art. 99 § 2o, da Lei 10.741/2003 (expor a perigo a integridade e a saúde física de pessoa idosa circunstanciado pelo resultado morte) indubitavelmente constitui impedimento à concessão do pedido da apenada.
5. O histórico prisional favorável do apenado e as circunstâncias do caso (bom comportamento ou trabalho externo) não afastam o impedimento legal, pois o crime praticado é expressamente previsto como impeditivo para o benefício.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 146-B, incisos II e IV; Lei 10.741/2003, art. 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1772019, 07360475720238070000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11/10/2023;
TJDFT, Acórdão 1820233, 07000792920248070000, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 22/02/2024.